Tribunal: TJDFT
Processo: 0718560-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RÉU DOMICILIADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUTORES RESIDENTES NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA. EXTINÇÃO PREMAUTRA DO FEITO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO FUNDADA EM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão da incompetência territorial, pelo fato de o réu/recorrido residir em outra unidade da federação. Pretendem os recorrentes a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais.

3. Nas razões recursais, os recorrentes sustentam que a demanda pode ser ajuizada no foro de seu domicílio, nos termos do artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.099/95.

4. O recorrido não apresentou contrarrazões, porquanto ainda não foi citado.

5. Da competência territorial. O artigo 4o da Lei no 9.099/95 estabelece que é competente o Juizado do foro: "I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza". No caso, a pretensão dos recorrentes fundamenta-se em danos morais e materiais, o que atrai o referido permissivo legal.

6. Não obstante a incompetência territorial possa ser reconhecida de ofício no sistema de juizados especiais cíveis (Enunciado no 89 do FONAJE), não há qualquer regra jurídica que a caracterize como absoluta. A utilização desta faculdade pelo Juiz deve ser reservada às hipóteses em que reste prejudicado o exercício do direito de defesa, não podendo ser usada para contrariar os interesses legítimos do jurisdicionado, pois a Lei foi criada para facilitar o acesso à justiça. Precedente: (Acórdão 1657087, 07139330720228070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Como um dos recorrentes tem domicílio na circunscrição em que foi distribuído o processo, não se justifica a sua extinção prematura, devendo, portanto, a competência ser fixada no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga.

8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.

9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.